Tribunal: STF
Processo: Rcl 71697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 17181-51.2019.5.16.0010), que teria, supostamente, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e, ainda, negado vigência à Sumula Vinculante 10.



     Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado considerado estável a teor do art. 19 do ADCT, mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991 e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS. 



    Na Corte Regional Trabalhista foi reconhecido ao reclamante o direito aos depósitos fundiários a despeito das partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único. 



    A FUNASA apresentou o competente recurso de revista dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho alegando violação patente ao art. 243 da Lei nº 8.112/90 e ao art. 39 da Constituição Federal tendo em vista a desconformidade do julgado com precedente fixado pela Excelsa Corte em sede de controle concentrado nos autos da ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho. 



    Caso não fosse acolhida a alegação de incompetência, apontou-se que o Acórdão recorrido ao entender que a parte reclamante permaneceu na condição de empregada celetista, mesmo após a edição da Lei nº 8.112/90, acabou por declarar a inconstitucionalidade do art. 243, da Lei nº 8.112/90, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10/STF. 



    Ao Recurso de Revista foi negado seguimento, assim como ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão denegatória. 



    Foi interposto agravo interno em face da decisão que denegou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, que igualmente teve negado o seu provimento pela 8ª Turma do Egrégio TST, ratificando a linha de entendimento adotada pelo Tribunal Regional, verbis: 



    [...]



    Em seguida, houve interposição do recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º. XXIX, 39, caput, § 3º, 97, e art. 19, do ADCT. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou os Temas nº 853 e nº 928 de Repercussão Geral, nos quais ter-se-ia fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT. Destacou-se: 



    [...]



    Conforme se demonstrará, o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90. 



    Além disso, não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade. 



    [...]



    Pois bem. O que se tem nos presentes autos é demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de FGTS. 



    O pagamento de FGTS é incompatível com a vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90). 



    No presente caso, a parte suscita a descaracterização do vínculo. 



    É fato incontroverso que a reclamante da Ação Trabalhista (ora reclamada) há mais de 2 décadas é regida pelo regime estatutário. A despeito disso, o acordão proferido pelo TST afirma que ela se manteve sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Há que se destacar as graves consequências jurídicas do retorno da servidora para o regime celetista, após ser regida pelo regime estatutário por mais de duas décadas. 



    [...]



    Essa e. Corte já se posicionou no sentido da competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo servidor público, se o fato, tal como na presente hipótese, ocorreu na vigência do regime estatutário. A propósito: 



    [...]



    Há que se ter em mente que a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo, de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública. 



    [...]



    A afirmação da Corte Trabalhista de que a instituição do regime estatutário como regime jurídico único não seria suficiente para transmudar a natureza do vínculo jurídico dos empregados que não adquiriram a estabilidade do art. 19 da ADCT, caracteriza-se como uma interpretação restritiva do comando normativo contido no art. 243 da Lei 8112/90. Tal interpretação se constitui como um controle de constitucionalidade. 



    Nesse ponto, há ofensa direta ao art. 97, da CF c/c súmula vinculante 10, do STF. Nesse sentido é o entendimento da Excelsa Corte : 



    [...]



    Assim sendo, resta evidenciado que o Acórdão reclamado afrontou o Teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade. “



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0017181-51.2019.5.05.0010 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF”. Postula, ainda, “a condenação do interessado no pagamento de honorários advocatícios (RCL 24.417)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são a decisão proferida por esta CORTE ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e, ainda, a Súmula Vinculante 10.



    Esta SUPREMA CORTE, na ADI 3.395, em sede de medida liminar, fixou entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    A Súmula Vinculante 10 diz o seguinte: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso, assiste razão à reclamante. 



    A parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista requerendo o recebimento de FGTS, ao argumento de que a FUNASA “pretendeu transmudar o regime jurídico de seus servidores celetistas, automaticamente, para o regime jurídico para estatutário, violando e solapando as normas básicas do Texto Maior, apenas com o fito de criar uma situação artificial, prejudicando os seus servidores não procedendo ao recolhimento do FGTS”.



    O TRT-16, deu provimento ao recurso ordinário para afastar a competência da Justiça do Trabalho para julgar a questão, sob os seguintes fundamentos:



    “Este Regional possui entendimento uniformizado afirmando sua competência quando a causa de pedir diz respeito à nulidade contratual, ou mesmo quando não há regime estatutário instituído. 



    Quando, porém, a causa se volta à circunstância oposta, ou seja, aplicação de lei instituidora de regime jurídico (assim também nos casos de contratação temporária ou para cargo em comissão), parece inafastável a conclusão do STF nos autos da ADI nº 3.395/DF, no sentido de que as relações que possuem natureza administrativa devem ser apreciadas pela Justiça Comum: 



    […]



    Defende-se a cristalização da situação de fato vivenciada pela parte reclamante, sob a égide do regime estatutário. Qualquer debate sobre o tema a partir de 19/04/1991 deverá ser travado perante a Justiça Comum. 



    Destaca-se, por pertinente, que a singularidade do processo judicial eletrônico utilizado nesta Justiça Especializada, dissonante do processamento adotado na Justiça Comum Estadual, torna inaplicável o procedimento disposto na parte final do art. 64, §3º, do CPC/15 - art. 113, §2º, do CPC/73, qual seja, determinar a remessa dos autos ao juízo competente, razão pela qual razoável seja extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do NCPC, o que ora se faz, impondo-se a reforma da decisão a quo e o provimento do apelo da demandada, neste particular.”



    O TST, por sua vez, deu provimento ao recurso de revista para afirmar a competência da Justiça Laboral, nos seguintes termos:



    “O Pleno deste Tribunal decidiu, no ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, de relatoria da Ministra Maria Helena Mallmann, em 21/8/2017, que somente os servidores estabilizados vinculados à CLT, contratados sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988 ficam vinculados ao regime estatutário com a superveniência de lei instituindo regime administrativo. 



    Nesse contexto, não sendo o presente caso de servidor celetista estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, uma vez que a parte reclamante fora contratada em 1985, ou seja, em prazo não superior aos cinco anos anteriores à Carta de 1988, a posterior instituição de regime jurídico único no âmbito do ente público contratante não possui o condão de acarretar a automática transposição do regime celetista para o estatutário.”



     



    Como se observa, o TST utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral. Isso porque, tem-se em questão relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da justiça trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    Essa discussão já foi enfrentada pelo Plenário desta CORTE em demanda ajuizada pela FUNASA. Na ocasião fixou-se a competência da Justiça Comum para julgar a causa. Eis a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 44.025 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente